Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726038-72.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS RECORRIDOS: BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA., DARLEY GUIMARÃES COSTA, DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DA LOCATÁRIA E DO FIADOR. FIADOR. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. AÇÃO EXTINTA. PRETENSÃO RECONVENCIONAL SUBSISTENTE. OBJETO DESOBRIGAÇÃO DA GARANTIDOR. CADUCIDADE DA GARANTIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS PARTES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CARÁTER AUTÔNOMO DA RECONVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA GARANTIA. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO RECONVINTE E COM O NEGÓCIO CUJA EFICÁCIA ERA DEBATIDA (CPC, ART. 292, II). MENSURAÇÃO DE ACORDO COM O PRESCRITO NA LEI DAS LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91, ART. 58). IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. AVIAMENTO PELO PATRONO DA RECONVINDA. LEGITIMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o recurso esteja adstrito ao valor agregado à reconvenção, o fato de a verba honorária assegurada ao patrono ter sido mensurada com base de incidência no valor atribuído à pretensão reconvencional, legitima-o a recorrer em nome próprio, à medida em que a eventual majoração do valor atribuído à reconvenção o aproveita, pois reflexamente resultará na majoração da verba honorária assegurada, tornando-o legitimado a aviar o recurso em nome próprio, pois volvido, em suma, à alteração dos honorários firmados. 2. A reconvenção tem natureza jurídica de ação e, suprindo o necessário para sua formulação, ostenta autonomia em relação à demanda principal, não sendo afetada pelo fato de ação principal vir a ser extinta, sem resolução do mérito, devendo o processo seguir de forma a ser resolvida em compasso com o deduzido na formulação reconvencional, que, encerrando natureza de ação, deve, não obstante formulada em compasso com a contestação, contemplar os requisitos formais inerentes à petição inicial, inclusive a agregação de valor à postulação reconvencional (CPC, 343 e §§). 3. O valor agregado à reconvenção, diante de sua independência em face da ação principal, é pautado pelos regramentos postos, e, assim, conquanto formulada no ambiente de ação de despejo, dispondo sobre a declaração de ineficácia da fiança formulada pelo reconvinte em razão da alteração subjetiva havida na relação locatícia originária, não versando sobre despejo, revisional ou renovatória da locação ou consignação em pagamento, o valor da postulação deve ser mensurado em compasso com o valor do pacto acessório cuja eficácia se tornara controvertida, segundo o disposto pelo legislador processual (CPC, art. 292, II), e não com base no disposto na Lei das Locações (Lei n. 8.245/91, art. 58). 4. Consoante previsão inserta no artigo 58, inciso III, da Lei das Locações (Lei n. 8.245/91), o valor das ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação deve corresponder a 12 (dozes) meses do aluguer, ou, na hipótese do inciso II do artigo 47 (despejo para uso próprio) a 3 (três) salários mínimos vigentes por ocasião do ajuizamento, não alcançando essa regulação pretensão de desoneração da fiança prestada na locação, ainda que formulada em ambiente de reconvenção, cujo valor deve ser mensurado em compasso com o disposto pelo legislador processual (CPC, art. 292, II). 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 292, inciso II, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 58, inciso III, da Lei 8.245/1991, pleiteando que o valor da causa atribuído à reconvenção seja fixado em 12 (doze) vezes o valor dos alugueres do contrato em discussão ou em outro valor que corresponda ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico obtido, determinando-se, assim, que a verba sucumbencial recaia sobre o novo valor da causa. Ao final, requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 53507285). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 292, inciso II, §§ 2o e 3o, do CPC, e 58, inciso III, da Lei 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 53507285). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025